Tribunal: STF
Processo: HC 211403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 718.164/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    A primariedade e a ausência de antecedentes criminais do autuado não modificam a sua sorte, pois as circunstâncias fáticas da sua prisão levam praticamente à certeza do seu envolvimento anterior e antigo com o tráfico de drogas. Basta verificar que foram apreendidos em local especificamente indicado pelo autuado, que certamente não seria facilmente localizado pelos milicianos, quatro quilos de maconha, 740 gramas de pasta base de cocaína, que seria utilizada para divisão em milhares de porções individuais após o conhecido "batismo", e um tijolo com mais de 850 gramas de crack. 



    É evidente que nenhum traficante se inicia no crime na posse de tamanha quantidade e variedade de entorpecentes. Custa a crer também que ele tenha adquirido esses entorpecentes em razão da sua dificuldade financeira, cediço que se passasse por ela não disporia de renda suficiente para adquirir tanta droga. 



    O que se evidencia num primeiro momento, portanto, é não só que o autuado está embrenhado no mundo do tráfico, mas também possivelmente integrando organização criminosa que lhe dá a retaguarda necessária. 



    Logo, tenho para mim que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura do autuado com a necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária. 



    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO GERÔNIMO DA COSTA em custódia preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca que O juízo de piso tomou por base única e exclusivamente a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, de forma genérica, conforme se extrai de forma perfunctória da leitura da decisão ora combatida, não levando em consideração, a primariedade, os bons antecedentes, serviço lícito, residência fixa e a inexpressiva participação do Paciente no crime em testilha (apenas guardava a droga para terceiro ‘mula’), tão pouco, a suficiência quanto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, inserindo-o em um estabelecimento prisional, que inclusive fora alvo de matéria quanto a proliferação do COVID-19. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente